Tribunal: CARF
Processo: 10980.906309/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
FALTA OU ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO NO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à erro de capitulação legal e falta de dispositivo legal infringido, especialmente quando, a atribuição da norma se aplica a situação concreta, e contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906309/2010-52
ACÓRDÃO
1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
FALTA OU ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO NO DESPACHO DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à erro de capitulação legal e falta de
dispositivo legal infringido, especialmente quando, a atribuição da norma
se aplica a situação concreta, e contém indicação sumária dos dispositivos
legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS CARF
No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de
rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente
a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas
80 e 143 do CARF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
2
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento, mantendo a decisão recorrida
integralmente.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA, complementando-o em seguida:
Trata-se da Declaração de Compensação no 04162.29419.301105.1.3.02-7877
apresentada por BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS S/A com o propósito de
liquidar débito de IRPJ (2362), apurado em outubro de 2005, no valor de R$
95.955,43, valendo-se para tanto de direito creditório oriundo de saldo negativo
do mesmo tributo apurado no ano-calendário de 2003, no valor de R$ 86.769,03,
objeto do Pedido de Restituição no 24850.34641.210907.1.6.02-0614.
2. A DRF/Curitiba-PR não homologou a compensação pleiteada porque não
confirmou parcelas de composição do crédito suficientes para liquidar o débito
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
3
apresentado, cf. se verifica na cópia do Despacho Decisório reproduzido no que
interessa abaixo.

3. Devidamente cientificada em 27/07/2010, cf. documento à fl. 7, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 23/08/2010, às fls. 16-35,
subscrita por representantes com poderes conferidos por procuração e
documentos pessoais e societários às fls. 37-53. Acompanham a peça, os
documentos comprobatórios juntados às fls. 36, 54-131.
4. A manifestante alega, em caráter preliminar, que a decisão proferida pela
DRF/Curitiba-PR é nula, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972,
porque nela se verificam vícios de erro na capitulação legal apontada (art. 168 do
CTN; art. 6o, §1o, II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e art. 4o da IN RFB no 900, de
2008) e de ausência da infração cometida.
5. A ausência de indicação precisa da infração atribuída à contribuinte implica,
aduz, prejuízo ao exercício do seu direito de defesa, garantido pelo art. 5o, LV, da
constituição em vigor, além de ferir, igualmente, o princípio da motivação, exigido
de todos os atos administrativos, concretizados no art. 50 da Lei no 9.784, de
1999.
6. No que tange ao mérito sustenta inicialmente que:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
4
(...) as retenções sofridas, e que constam na referida PER/DCOMP ocorreram no
ano-calendário de 2004, Exercício 2005, e não no ano-calendário 2003, Exercício
2004, conforme erroneamente informado pela Manifestante no referido
documento, porém na DIPJ referente ao ano-calendário 2003 Exercício 2004, os
valores estão corretamente informados.
7. Acrescenta que é possível apurar a existência do saldo negativo pleiteado,
como o Despacho Decisório mesmo o demonstra, posto que esse foi o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal para denegar a homologação
pretendida. Saldo Negativo, insiste, que poderia ser confirmado por uma análise
exauriente de documentos fiscais da sociedade empresária.
8. Argumenta que as contribuintes sujeitas à apuração do IRPJ no regime do Lucro
Real devem subtrair a soma das estimativas pagas, deduções permitidas e
retenções sofridas, do montante do imposto devido ao final do exercício fiscal,
além disso, caso esse somatório seja maior que o imposto a pagar, ser-lhe-á
facultada a compensação do saldo negativo assim obtido.
9. A decisão atacada, porém, revela que a Administração Tributária não confirmou
algumas das retenções apresentadas no pedido de restituição, em virtude do
equívoco antes referido na indicação do período de apuração em que o saldo
negativo foi apurado, vale dizer, no PER em tela consta o ano-calendário de 2003,
quando o correto seria o ano-calendário de 2004.
10. Acrescenta, então, que não haveria dúvida a respeito das retenções sofridas,
conforme se pode verificar dos documentos acostados ao feito, ademais o Fisco,
no caso em tela:
(...) está considerando tão somente, para fins de cálculo do Saldo Negativo do
IRPJ, os valores que foram realmente confirmados ou confirmados parcialmente
pela SRFB, sem verificar que houveram outras, e que os valores condizem com
aqueles que foram informados anteriormente em DIPJ, sobrevindo a existência do
crédito em questão.
11. Informa, então, que levando-se em conta todas as retenções sofridas apurou-
se saldo negativo de R$ 86.769,03, cf. consta no Pedido de Restituição em tela,
cuja comprovação será juntada aos autos, tão logo as fontes pagadoras as
disponibilizem para a manifestante.
12. Haveria, pois, direito à restituição desse saldo ou à compensação do montante
com outros tributos, cf. determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 c/c os art.
165 e 170 do CTN e, last but not least, o princípio da busca da verdade material.
Refere importantes doutrina e jurisprudência administrativa.
13. Conclui requerendo a produção de provas, o acolhimento da preliminar ou do
mérito da manifestação de inconformidade e, com isso, a revisão do Despacho
Decisório e a homologação da compensação apresentada.
14. É o que importa relatar.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
5
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte – Direito
Creditório Não Reconhecido pela DRJ/CTA, conforme acórdão no 06-63.204, de 16 de julho de
2018 (fls. 134 a 143), concluindo que:
41. No caso presente, saliente-se, a contribuinte não se insurge contra o
Despacho Decisório e seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente.
Pelo contrário, limita-se a solicitar sua anulação, nova análise de fatos e a edição
de um novo Despacho Decisório. Entretanto, tal atribuição é das Delegacias da
Receita Federal, conforme se vê no art. 286 do aludido Regimento Interno,
verbatim:
Art. 286. Às Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), aos Serviços de
Orientação e Análise Tributária (Seort) e às Seções de Orientação e Análise
Tributária (Saort) compete:
I - gerir e executar as atividades relativas a restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos, inclusive decorrentes
de crédito judicial; (...)
42. Desse modo, como o acréscimo de R$ 2.968,06, apurados na tabela exposta
no parágrafo 35 deste voto, às parcelas antes confirmadas pela Autoridade Fiscal
a quo no total de R$ 97.885,48, elevando aquele montante para R$ 100.853,54,
não chega a ser suficiente para constituir saldo negativo em favor da
manifestante no período da lide, haja vista que o saldo do imposto a pagar
alcança R$ 354.045,48.
Conclusão
43. Em face do exposto, voto por não acolher a preliminar de nulidade; por
acrescentar R$ 2.968,06 às parcelas de composição do crédito anteriormente
confirmadas pela Autoridade Fiscal a quo, e por manter, no mérito, a Decisão
questionada em face da insuficiência do montante adicional apurado para
produzir saldo negativo favorável a manifestante.
No Recurso Voluntário (fls. 152 a 174) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, alega nulidade por erro de capitulação legal e falta de dispositivo
legal infringido, já que no Despacho Decisório proferido contra a contribuinte, a autoridade
tributária se equivocou quando da tipificação legal da suposta infração cometida pela empresa.
Isto porque, no “enquadramento legal”, apontou o artigo 168 do CTN, inciso II do parágrafo 1o do
artigo 6o e artigo 74 da Lei 9430/96, bem como o artigo 4o da Instrução Normativa 900/2008;
- Também aponta prescrição intercorrente, pois apresentou Manifestação de
Inconformidade em 28/08/2010, e a decisão pelo Acórdão ora questionado foi em 16/07/2018, ou
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
6
seja, 8 (oito) anos após, sendo que o Fisco teria o prazo máximo de 5 (cinco) anos para analisar a
Manifestação;
- Sobre a existência do crédito tributário, a Interessada explica que nas operações
relativas a serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas a outras, o responsável tributário
é a fonte pagadora, tornando-se sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Caso não ocorra a
retenção e recolhimento do respectivo imposto, é a fonte pagadora que ficará obrigada a pagar o
respectivo tributo. E a questão atinente ao presente Acórdão diz respeito as retenções realizadas
do Imposto de Renda sobre as Receitas para remuneração de serviços profissionais, bem como, as
retenções efetuadas em decorrências das aplicações financeiras de renda fixa;
- Declara que conforme se pode verificar, a Recorrente sofreu a retenção dos
valores que constam nos seus documentos contábeis (conforme documentos em anexo), embora
tenha informado erroneamente o período em sua PER/DCOMP;
- Menciona que o Fisco, para o caso em tela, está considerando tão somente, para
fins de cálculo do saldo negativo do IRPJ, os valores que foram realmente confirmados ou
confirmados parcialmente pela SRFB, sem verificar que houve outros, e que os valores condizem
com aqueles que foram informados anteriormente em DIPJ, sobrevindo a existência do crédito em
questão;
- Argumenta que ao prestar os seus serviços foram emitidas as notas fiscais com o
respectivo destaque e recebidos os pagamentos, já com o desconto do imposto retido, bem como,
ao auferir lucro nas suas aplicações de renda fixa, o imposto foi retido pela fonte. Posteriormente,
quando da apuração anual, foi constatado um saldo negativo, advindo dessas antecipações, que
proporcionou a compensação da totalidade solicitada em PER/DCOMP;
- Defende que estando os serviços, prestados pela Recorrente, sujeitos à retenção
do imposto de renda na fonte; bem como estando sujeitos a retenção o resultado das aplicações
financeiras; sendo responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento; e restando
comprovadas as retenções; é legitimo o saldo negativo de IRPJ;
- Frise-se que embora o período tenha sido informado erroneamente na
PER/DCOMP em análise, a DIPJ e os documentos em anexo comprovam que existe o crédito
postulado pela Recorrente;
- Invoca a aplicação do princípio da verdade material do direito administrativo
tributário a fim de que os documentos aqui acostados sejam analisados em sua totalidade,
comprovando-se a existência do direito de crédito informado na PER/DCOMP, sem considerar o
equívoco cometido pela Recorrente ao preencher o referido documento, pois informou o ano-
calendário e exercício, utilizando-se de crédito atinente ao período subsequente e não aqueles
devidamente informados na DIPJ do ano correspondente;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
7
- Por fim, estando demonstrado os fundamentos que asseguram o direito da
Recorrente, requer-se sejam acatadas as preliminares e o mérito, anulando-se o Despacho
Decisório e o Acórdão recorrido, por inexistência de dispositivo legal infringido;
- Ad cautelam, caso não seja o entendimento, requer-se seja reconsiderado o
Despacho Decisório, e o Acórdão da DRJ/CTA, com o reconhecimento das compensações
realizadas pela contribuinte, reconhecendo-se o valor declarado na PER/DCOMP, pela
fundamentação jurídica acima demonstrada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 06-63.204 - 1a Turma da DRJ/CTA se deu em 16/12/2019
(fl. 148), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/01/2020 (fl. 149). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar, a Interessada pede nulidade por erro de capitulação
legal e falta de dispositivo legal infringido, já que no Despacho Decisório proferido contra a
contribuinte, a autoridade tributária se equivocou quando da tipificação legal da suposta infração
cometida pela empresa.
Ora, não há motivos para a anulação de tal decisão, nota-se que referida alegação
não corresponde à realidade dos fatos, pois o Despacho Decisório contém todos os dados
necessários para que a Recorrente possa demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à
homologação da compensação, além da indicação da base legal. Ademais, o referido Despacho
Decisório trouxe a orientação de que o “detalhamento da compensação” poderia ser consultado
no sítio da Receita Federal do Brasil.
Confira-se:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
8

Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu
inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor de sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava. Ademais, não se trata aqui de infração cometida, mas de ausência de crédito
acompanhada de cobrança de débitos confessados, conforme preceitua o artigo 34, §4o, da IN RFB
no 900, de 2008, vigente à época de expedição do Despacho Decisório questionado.
Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que não há de se cogitar em nulidade processual quando não demonstrado o
efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme abaixo:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com
a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no AREsp 1587128/MG,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de
2/4/2020). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.981.341/SP, Relator Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 13/03/2023, g.n.)
Não há que se falar, portanto, em nulidade da decisão.
Neste ponto, rejeito a preliminar suscitada.
Como segunda preliminar a Recorrente alega ocorrência de prescrição
intercorrente, em virtude da inércia da Administração Pública ter proferido julgamento ocorrido
em 16 de julho de 2018, após decorridos quase oito anos da apresentação da manifestação de
inconformidade.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
9
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, também rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação do IRRF na composição do saldo
negativo do ano calendário de 2003. A Interessada alega que se equivocou na indicação do ano
calendário constante do Pedido de Restituição. Que o correto, seria o ano calendário de 2004,
apesar de indicar corretamente as parcelas de composição do crédito reclamado. Logo, a
Autoridade Tributária não teria logrado confirmar o montante integral do direito creditório em
tela e, assim, homologar a compensação pretendida.
Em relação aos valores glosados de IRRF, a instância “a quo” reconheceu como
válida a retenção no valor de R$ 2.968,06, além do já computado R$ 97.885,48 no Despacho
Decisório. Restando o valor de R$ 339.960,97 em questionamento, conforme demonstrado em
parte do referido voto:
30. Passa-se à análise dos dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
31. A tabela a seguir reproduz o teor da ficha 53 da DIPJ 2004, A/C 2003,
indevidamente indicada pela contribuinte no PER em tela como elemento
demonstrativo das retenções na fonte que comporiam o seu direito creditório.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
10

32. O pedido de restituição em tela, contudo, discrimina retenções referentes ao
ano-calendário de 2004, como se pode verificar na tabela a seguir, que reúne o
conteúdo da DIPJ 2005, A/C 2004, do PER no 24850.34641.210907.1.6.02-0614 e
das parcelas de composição do crédito reconhecidas pela Decisão atacada.
Destaque-se que há uma diferença de R$ 4.196,58, entre os valores retidos pela
fonte pagadora de CNPJ no 81.074.155/0001-74, segundo a DIPJ e o PER.

33. Em nome do princípio da busca da verdade material, recorreu-se à DIRF do
ano-calendário de 2004 - o período correto de apuração do saldo negativo
pleiteado, segundo a argumentação da manifestante - para chegar ao resultado
indicado na tabela abaixo.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
11

34. Observa-se que muitas das retenções supostamente sofridas pela contribuinte
no ano-calendário apontado na manifestação de inconformidade como o correto,
não encontram comprovação no Sistema DIRF, seja por discrepância de código, de
valor ou de ambos.

36. Procedeu-se do seguinte modo para chegar à coluna Voto: sempre que a
indicação do PER encontrou respaldo nas informações registradas no Sistema
DIRF - que, como visto, substitui o comprovante da fonte pagadora -, a parcela de
composição do crédito foi confirmada, não o sendo nos demais casos.
37. Destacadas em amarelo estão as parcelas confirmadas pela Autoridade
Preparadora em virtude do erro cometido pela contribuinte e que não podem ser
revistas in pejus por esta instância julgadora.
38. Por fim importa consignar que não compete à Administração Tributária suprir
a vontade da contribuinte, razão pela qual não pode corrigir erros concomitantes
de ano de retenção, código e valor incorretamente apontados, com base no
princípio da busca da verdade material. Não há, pois, como se atender ao pedido
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
12
objeto da manifestação de inconformidade, uma vez que a providência requerida
refoge à competência deste Órgão Julgador.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (artigo 86 da Lei no 8.981, de 1995, artigo 11
do Decreto-Lei no 1.968, de 1982 e artigo 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 1983). A Recorrente
precisaria ter produzido um conjunto probatório dos fatos alegados e comprovado a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos, mas
as Súmulas CARF no 80 e no 143 já reconheceram que ele não é o único documento que faz prova
da retenção:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, desde que não sejam exclusivamente produzidos
pela empresa. É necessário, além da prova da retenção, o computo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
A empresa juntou apenas a DIPJ de 2004 como prova da retenção na fonte que
pretende ver reconhecida no período alegado. Inexiste outra documentação idônea que comprove
a retenção de valor não considerado pela Autoridade Tributária e Julgadora de primeira instancia
para fins de restituição ou compensação.
O CARF tem entendido conforme abaixo:
Numero do processo: 10880.658767/2011-89, 11/02/2021, 1a Turma, 2a Câmara,
1a Seção Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF
N°143 Há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome do beneficiário
do pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
13
dispor, que efetivamente sofreu as retenções de acordo. Contudo, o contribuinte
deverá comprovar que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação,
de acordo com entendimento da Súmula CARF 80.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RETENÇÃO. NÃO DISCRIMINAÇÃO DA
FONTE PAGADORA, DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO, DAS DATAS E VALORES
DOS RENDIMENTOS E DAS RETENÇÕES. NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A RETENÇÃO.
É necessário que os documentos apresentados preencham os requisitos mínimos
para aceitação como comprovante de retenção, tais como a identificação da fonte
pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a data e o valor dos rendimentos
pagos e das retenções. Como esses requisitos não constam nos documentos
apresentados, não há como aceitá-los como comprovação das retenções.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS
Á
TRIBUTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF N° 80.
Tendo sido apresentados outros documentos para comprovação de retenção de
imposto de renda na fonte, que não o documentos exigido pelo FISCO (Informe de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário) há
necessidade de comprovação do oferecimento á tributação dos respectivos
rendimentos de acordo com o entendimento exarado na Súmula CARF N° 80.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Em se tratando de compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao
contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.
Numero da decisão: 1201-004.654 Nome do relator: Wilson Kazumi Nakayama
Numero do processo: 11610.016358/2002-62, 17/10/2019, 1a Turma, 2a Câmara,
1a Seção Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste,
qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já
estava deduzido do IRRF devido.
Numero da decisão: 1201-003.217 Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE
ALBUQUERQUE
Nos casos acima, destacou-se que é necessário comprovar a retenção e mencionam
a necessidade de comprovar a tributação dos rendimentos, como estabelece a Súmula 80.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
14
A empresa juntou como prova de sua alegação, somente a DIPJ de 2004, ano
calendário de 2003. Isoladamente, esse documento não faz prova das retenções nestas datas.
Deveria ter juntado outros documentos, como notas fiscais, extratos bancários demonstrando a
entrada líquida dos rendimentos, além de declarações fiscais contendo os valores e datas dos
juros remuneratórios efetivamente distribuídos, o Livro Razão com as respectivas contas de
resultado e/ou patrimônio líquido, entre outros. Isso completaria o conjunto de documentos
hábeis e idôneos a demonstrar que sofreu as retenções pretendidas no período solicitado.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a interessada comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a recorrente juntou
documento que não comprova o crédito pleiteado.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.901 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906309/2010-52
15
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto as preliminares
suscitadas e, no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida
integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 352
DF CARF MF
Original